Tribunal: TJMT
Processo: 1039082-98.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1039082-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEONARDO RODRIGUES CINTRA - CPF: 770.002.421-91 (RECORRENTE), ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA - CPF: 047.359.311-47 (ADVOGADO), NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (ADVOGADO), THAYNARA OLIVEIRA MEDEIROS - CPF: 073.278.261-90 (ADVOGADO), RENATHA TAYA MIRANDA CINTRA - CPF: 809.645.671-72 (RECORRENTE), CINQUE TERRE LTDA - CNPJ: 22.914.319/0001-65 (RECORRENTE), CENTRAL DE MATERIAIS - INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 22.128.209/0001-78 (RECORRIDO), MICHELE BONETTO DANIELEWICZ - CPF: 004.544.049-21 (ADVOGADO), KLABIN S.A. - CNPJ: 89.637.490/0172-00 (RECORRIDO), BERNARDO GUEDES RAMINA - CPF: 038.098.719-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli (Relatora); Dr. Walter Pereira de Souza (1º Vogal); Dr. Jorge Alexandre Ferreira Mendes (2º Vogal).

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1039082-98.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1039082-98.2024.8.11.0001

Recorrentes:

Central de Materiais - Intermediação de Negócios Ltda. e Klabin S.A.

Recorrido
:
Leonardo Rodrigues Cintra, Renatha Taya Miranda Cintra e Cinque Terre Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CUMULADA COM LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS

–
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – DEMORA INJUSTIFICADA PARA ENTREGA DO DOCUMENTO ÚNICO DE
TRANSFERÊNCIA
- DANO MORAL CONFIGURADO
-
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Nos termos do artigo 134 do CTN, “no caso de
transferência
de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro do
prazo
de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de
transferência
de propriedade, devidamente assinado e datado”. Assim, a demora em entregar do documento em tempo hábil, conforme determinado pelo referido diploma legal, no prazo máximo de 30 dias, enquadra-se nos artigos 186 e 927 do CC, obrigando as requeridas reparar os danos suportados pelos recorridos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1039082-98.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1039082-98.2024.8.11.0001

Recorrentes:

Central de Materiais - Intermediação de Negócios Ltda. e Klabin S.A.

Recorrido
:
Leonardo Rodrigues Cintra, Renatha Taya Miranda Cintra e Cinque Terre Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Central de Materiais - Intermediação de Negócios Ltda. e Klabin S.A.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais Cumulada com Lucros Cessantes e Danos Morais.

Origem:
8º

Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 245415192
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as empresas requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

Recurso Inominado de Klabin S.A.
(Id.

245415194): requer a reforma da sentença para ser julgado improcedente o pedido de dano moral, ou, como pedido alternativo a redução do valor indenizatório.

Recurso Inominado de Central de Materiais - Intermediação de Negócios Ltda.
(Id. 245415198): requer a reforma da sentença para ser julgado improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões
(Id. 245415203): os recorridos

defendem a manutenção da sentença e o desprovimento dos recursos interpostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1039082-98.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1039082-98.2024.8.11.0001

Recorrentes:

Central de Materiais - Intermediação de Negócios Ltda. e Klabin S.A.

Recorrido
:
Leonardo Rodrigues Cintra, Renatha Taya Miranda Cintra e Cinque Terre Ltda.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recursos Inominados interpostos ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando as empresas recorrentes ao pagamento de danos morais.

Da narrativa dos fatos extrai-se que os autores adquiriram das empresas recorrentes um caminhão “Mercedes Benz L 1113, Placa GSH-6B57”, Chassi 34403212595926 anunciado pela Klabin S.A e intermediado pela Central Materiais, pelo valor de R$ 32.026,32 (trinta e dois mil e vinte e seis reais e trinta e dois centavos).

Asseveram que, em que pese terem realizado o pagamento integral no dia 27/07/2023, houve falha na prestação de serviço, tendo em vista que a entrega do bem somente foi realizada em 13/09/2023, e a entrega do documento de transferência em 11/03/2024. Em razão disso perderam a oportunidade de venda do veículo em novembro de 2023 por não estarem com o documento do veículo.

Diante disso, buscaram na via judicial ressarcimento dos danos materiais, morais e lucros cessantes, obtendo êxito no que tange ao dano moral.

A empresa recorrente Klabin S.A. assevera que não cometeu nenhum ato ilícito indenizável, visto que assinou o DUT - Documento único de Transferência em tempo hábil; que inexiste nos autos comprovação dos danos morais alegados.

A empresa Central de Materiais - Intermediação de Negócios Ltda. assevera que a demora na emissão do documento de transferência foi por culpa do DETRAN, que “levou certo lapso de tempo” para atender a solicitação administrativa e que os recorridos foram alertados quanto ao prazo; por fim, afirma que não se verifica no caso a incidência do dano moral, por se tratar de mero descumprimento contratual que não dá ensejo à indenização.

Dá análise do conjunto probatório constante dos autos em que pese as alegações das recorrentes, verifica-se que a venda foi realizada em 26/07/2023, de acordo com comprovante de pagamento em Id. 245415157, e, conforme recibo de transferência apresentado em Id. 245415164, o mesmo foi preenchido e assinado em 11/03/2024, assim como no extrato do DETRAN juntado em Id. 245415183, a transferência do veículo foi realizada somente em 14/03/2024, ou seja,
quase oito meses após a aquisição.

No que tange à alegação de que os autores foram devidamente informados quanto ao prazo, inexiste nos autos comprovação nesse sentido. Logo, as requeridas não lograram êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Sobre a matéria o Código de Trânsito Brasileiro dispõe no artigo 134 do CTN, que “
no caso de
transferência
de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, dentro do
prazo
de trinta dias
, cópia autenticada do comprovante de
transferência
de propriedade, devidamente assinado e datado”.

Assim, a demora em entregar do documento em tempo hábil, conforme determinado pelo referido diploma legal, no prazo máximo de 30 dias, enquadra-se nos artigos 186 e 927 do CC, obrigando as requeridas a repararem os danos suportados pelos autores.

Nesse sentido:

AÇÃO DE REPARAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA VEÍCULO. RELAÇÃO JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. RECIBO DE TRANSFERÊNCIA.
NEGATIVA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DO DOCUMENTO. DETRAN. AUSENCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL
. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. A responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, advém do ato ilícito, resultante da conduta do agente; lesão ao direito alheio; além do nexo causal, elementos que se assentam na teoria subjetiva da culpa. II. Na compra e venda de veículo, o adquirente se obriga e efetuar o pagamento pactuado entre as partes para aquisição do bem, além do transferir sua titularidade junto ao órgão de trânsito, cabendo ao vendedor a tradição do veículo, além de encaminhar o recibo de transferência ao comprador. III. Há prática de ato ilícito indenizável quando o antigo proprietário do veículo, injustificadamente, deixa de repassar ao comprador o recibo de transferência, impedindo seu registro junto ao Detran, além de retomar, de forma arbitrária, o veículo do comprador.
IV. A configuração do dano moral exige comprovação do abalo à esfera não patrimonial do ofendido, capaz de repercutir negativamente em sua dignidade e honra subjetiva. V. Representa prejuízo decorrente de dor imputada à pessoa, apto a lhe provocar constrangimento, mágoa ou tristeza na esfera interna em relação à sensibilidade moral. VI. Prevalecendo o dever de indenizar, a fixação do valor a ser atribuído à titulo de danos morais, deverá atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador, levando-se em conta as dimensões do dano suportado e as condições econômicas das partes envolvidas. VII. Os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (TJ-MG - Apelação Cível: 50001696920238130708 1.0000.24.223821-0/001, Relator: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 23/07/2024, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2024)

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – AUSÊNCIA DE ENTREGA DE RECIBO DE TRANSFERÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
–
Insurgência recursal da revendedora corré – Pretensão de afastamento da condenação à reparação dos danos morais –
Inadmissibilidade – Falha na prestação dos serviços incontroversa, decorrente de evidente conduta desidiosa – Entrega da documentação necessária à transferência do veículo que ocorreu apenas no curso do processo – Demora excessiva, de dois anos e quatro meses, para providenciar a entrega do recibo de transferência preenchido pela antiga proprietária – Inobservância ao prazo contratual e legal previsto no art. 123, § 1º, do CTB
– Alegação recursal de culpa exclusiva da instituição financeira ré descabida – Incidência da responsabilidade objetiva – Risco do negócio – Solidariedade passiva configurada – Eventual culpa exclusiva da instituição financeira que deverá ser objeto de ajuste entre os participantes da cadeia de fornecedores - Tese, ademais, sequer deduzida no Juízo a quo, caracterizando indevida inovação processual – Dano moral configurado – Evidente desgaste emocional da autora – Valor indenizatório fixado em R$ 5.000,00, pelo Juízo a quo, mantido – Observância à tríplice finalidade da reparação (compensatória, punitiva e pedagógica) e aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade – Insurgência quanto à fixação dos honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa – Cabimento – Verba honorária que deve ser fixada sobre o valor da condenação, a teor do que dispõe o art. 85, § 2º, do CPC – Sentença reformada, apenas, nesse ponto – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - Apelação Cível: 1000139-74.2022.8.26.0450 Piracaia, Relator: Michel Chakur Farah, Data de Julgamento: 14/12/2023, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2023)

Por essas razões, conheço dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da se
ssão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024